Tribunal: TJMT
Processo: 1012644-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012644-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WARLISON PEREIRA ALVES registrado(a) civilmente como WARLISON PEREIRA ALVES - CPF: 983.648.801-44 (PACIENTE), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva.
Falsidade ideológica, associação criminosa e uso de documento falso.
Ordem Pública. Fratura.
Registros criminais anteriores.
Fundamentação idônea.
Predicados pessoais favoráveis. Irrelevância. Homogeneidade e adequação da medida.

Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus

impetrado
contra decisão que
decretou a prisão preventiva da paciente,
em tese, por
se associar
em caráter estável e permanente
com outras pessoas
,
com a finalidade de perpetrar crimes de falsidade documental e uso de documentos falsos.

O
impetrante assinala a ausência de fundamentação idônea e concreta da decisão judicial, bem como
os bons predicados pessoais ostentados, e, ainda,
a falta de homogeneidade da medida, que caracteriza antecipação de pena
.

II. Questões em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar se
: (i)
a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, violando o art. 312 do C
ódigo de
P
rocesse
P
enal
; (
ii
) se os bons predicados pessoais podem determinar a concessão da liberdade provisória;
e
(
iii
) se a prisão cautelar obedece ao princípio da homogeneidade ou caracteriza mera antecipação de pena.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos,
especialmente, a possibilidade de reiteração delitiva ante os registros criminais recentes e anteriores imputados ao paciente.
Ta
l constatação
atende aos requisitos do art. 312 do
C
ódigode

P
rocesso
P
enal
, justificando a manutenção da custódia cautelar
em virtude da
necessidade de resguardo da ordem pública
pela periculosidade
do paciente
.

4. Os bons predicados individuais, por si sós, não refletem automático direito à liberdade ambulatorial, mormente quando há evidências de periculosidade concreta da conduta delitiva.

5. T
oda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado
da homogeneidade
.

IV. Dispositivo e teses

6
.
Ordem denegada
.

Tese
s
de julgamento:

“1. A necessidade de restabelecimento da ordem pública, quanto pressuposto da prisão preventiva, pode se assentar nas informações
de registros criminais recentes e anteriores em crimes
, denotando acentuada periculosidade individual merecedora do
carcer
ad cautelam.
”

“2. Os predicados pessoais favoráveis não autorizam a liberdade provisória, quando se verifica a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

“
3. A prisão preventiva, por sua natureza provisória e cautelar, não afronta o princípio da homogeneidade, ainda que haja eventual possibilidade de aplicação de regime penal mais brando ao final do processo
, especialmente quando a soma das penas dos crimes ultrapassa o limite de quatro anos, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal
.
”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o,
LXVIII
; CPP, arts.
282, § 6o,
312
,
319
, 647 e 648
;
CP, art. 29,
caput
,
288, 299 e 304
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no RHC 155.180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Augusto Cesar Carvalho Frutuoso em favor de
Warlison
Pereira Alves
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de abril do corrente ano e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n. 1000244-50.2025.8.11.0034, em razão da suposta prática do delito de falsidade ideológica na modalidade tentada (art. 299, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que inexiste risco à ordem pública ou demonstração nos autos de que a liberdade do paciente represente risco à sociedade, asseverando, outrossim, que “
A existência de antecedentes criminais, por si só, também não autoriza a prisão preventiva. É necessário que os fatos pretéritos demonstrem a periculosidade atual do agente e o risco de reiteração criminosa, o que não ocorre no presente caso
”.

Aduz que é necessária a análise da ingenuidade do paciente que foi usado por terceiros para praticar a conduta criminosa; sustentando, ainda, que “
a própria conduta do agente proporcionou a percepção do ato delituoso, tendo em vista que ao começar enviar
mensagem
para o cartório, o Paciente usou o seu próprio nome na identificação no WATSAP
”, o que teria facilitado a percepção da tentativa do crime pela vítima, tornando impossível a prática delitiva.

Alega que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, ele cumpriria pena em regime diverso do fechado.

Defende que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas para garantir os interesses do processo e da sociedade, apresentando como sugestões as medidas de monitoramento eletrônico e a fixação de fiança no valor de 1 (um) salário-mínimo.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão cautelar ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido
de tutela de urgência
foi indeferido em
25
/
4
/2025 (ID
282245850
)
,
e considera
ndo
que a ação mandamental se encontra devidamente instruída com as peças necessárias,
foram dispensadas as
informações e determinei a coleta do
parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
que, por sua vez, repousa no documento
visto

no

ID
286222863
,
opinando
pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos elementos pré-constituídos de prova que instruem a impetração, que
o
paciente
Warlison
Pereira Alves

foi
preso em flagrante delito no último dia 1
5
de abril
,
sob acusação da prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal),
porque apresentou perante o Cartório do 2o Ofício da
C
omarca de Dom Aquino uma Carteira Nacional de Habilitação registrada em nome de “Igor Vieira Silva”, porém, com a fotografia daquele, no afã de fazer uma procuração por instrumento público outorgando poderes para que
Joilton
João de Oliveira promovesse a transferência de propriedade do automóvel Jeep Renegade, placas RAS9D02, de propriedade da vítima Igor.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, argumentando que se trata de pessoa que possui contra si vários registros criminais, incluindo crime contra a fé pública, idêntico àquele que ensejou a prisão em flagrante delito, de modo que a prisão se caracteriza como meio para assegurar a ordem pública.

Em sede de audiência de custódia, o
j
uízo
acoimado de coator
, secundando o parecer ministerial, converteu o flagrante delito em prisão preventiva, sustentando, para tanto,
a exi
s
tên
c
ia
de

fundamentação idônea, especialmente com vistas
a acautelar a
ordem pública, tendo em vista o risco de sua reiteração delitiva, notadamente por já ter sido preso em flagrante por suposta prática do crime de falsidade ideológica e ostentar diversos registros criminais por outros delitos, consoante se infere desta parte da decisão reprochada:

[...] Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência a decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e evitar sua reiteração delitiva.

Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública bem como para evitar a reiteração delitiva do custodiado, ficando evidente o perigo pelo estado de liberdade do flagranteado.

Com efeito, há de ressaltar sua periculosidade, posto que verifica-se sua contumácia na prática delituosa, sendo assim reincidente específico pelo mesmo delito conforme se averigua em seus antecedentes criminais este ostenta diversos registros criminais por delitos diversos,
incluindo o delito idêntico ao dos autos (falsidade ideológica - preso em flagrante delito em 26/06/2024 nos autos 1002160-37.2024.8.11.0008)
, evidenciando que medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se demonstram suficientes, notório, portanto, o periculum
libertatis
.
[...] Destaques no original

Nesse contexto, a periculosidade do paciente, evidenciada pela sua renitência criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da sua prisão preventiva, mostrando-se insuficiente a aplicação de quaisquer

Aliás,
acerca da aplicação das
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal Federal:

AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva do agravante foi decretada com esteio na garantia da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva.
Extrai-se dos autos que o réu, embora primário, possui antecedentes criminais e já foi beneficiado, anteriormente, com medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para inibir a reiteração delitiva
. 2.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando entendimento no sentido de que
a existência de outras ações criminais podem
servir de subsídio parao decreto preventivo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, pois servem para indicar personalidade voltada para o cometimento de delitos, o que exige a adoção de providências no sentido de preservar a ordem pública
.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no RHC 155.180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021).
Destacamos

Por outro viés, a despeito de o impetrante sustentar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade.

A
propósito
, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento a respeito da matéria da seguinte forma: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

E, em relação à afirmação de que a manutenção da prisão cautelar da paciente
ofende o princípio da homogeneidade, ou seja,
consubstancia
-se
em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

No caso, percebe-se, de uma rápida consulta aos autos da
A
ção
P
enal n. 1000263-56.2025.8.11.0034, que a imputação da prática delitiva não se resumiu ao mero falso (seja material ou meramente ideológico), tentado ou consumado, mas, houve também a inclusão do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de uso de documento falso (art. 304, do mesmo
d
iploma), cujas penas, somadas, permitem aferir uma quantidade de pena máxima superior à prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal,
abaixo reproduzidos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Nessa linha intelectiva,
é imperativo registrar que
a previsão em abstrato de pena superior a quatro anos reflete observância ao postulado da homogeneidade no trato das questões relacionadas à prisão preventiva.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pedido deduzido em favor de
Warlison
Pereira Alves
; por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025